Tribunal: TJSP
Processo: 1002308-70.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS INDEFERINDO O PLEITO INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS. VERBA

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS INDEFERINDO O PLEITO INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 7.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.